Tribunal: TJES
Processo: 0000082-68.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-68.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO BRAZ GAMBERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e resistência (art. 329 do CP), à pena de 05 anos de reclusão e 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de indenização de R$ 10.000,00 à vítima. A defesa requer a absolvição pelo crime de resistência por atipicidade material; o reconhecimento da confissão espontânea; o afastamento da agravante do motivo torpe; a redução das penas-base; o abrandamento do regime; a exclusão ou redução da indenização; e o direito de recorrer em liberdade. Os fatos consistem em agressões físicas e ameaças dirigidas pelo réu contra seu pai idoso, bem como resistência à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a conduta relativa ao crime de resistência é materialmente atípica; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se subsiste a agravante do motivo torpe; (iv) verificar a correção da dosimetria das penas; (v) aferir a adequação do regime inicial fechado e da negativa de substituição da pena; e (vi) analisar a manutenção da indenização e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova oral e documental demonstra que o réu resistiu ativamente à prisão, investiu contra os policiais e exigiu o uso moderado da força, o que afasta a alegada atipicidade material do art. 329 do CP.

2.
A fixação de pena-base acima do mínimo para os crimes de resistência, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica está devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente indicadas (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências), nos termos do art. 59 do CP.

3.
A atenuante da confissão espontânea não incide no crime de resistência, pois não houve admissão da conduta delituosa.

4.
A confissão qualificada quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal deve ser reconhecida, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ, ainda que parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação.

5.
A agravante do motivo torpe não se configura quando os fatos decorrem de discussão banal, desacompanhada de motivação vil ou repugnante.

6.
A agravante de crime cometido contra idoso subsiste, devendo incidir na fração de 1/6 sobre a pena-base, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

7.
A confissão espontânea e a reincidência, ambas circunstâncias preponderantes, devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

8.
A recidiva justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP e da jurisprudência do STJ.

9.
A fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica é cabível mediante pedido expresso, independentemente de instrução específica, conforme o Tema 983 do STJ.

10.
Inexiste fundamento para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante a instrução e não houve alteração fática superveniente.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 65, III, “d”, 69, 129, § 9º, 147 e 329.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000082-68.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BRAZ GAMBERTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
FABIO BRAZ GAMBERTI

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 16827278), que o condenou pela prática do crime de
lesões corporais,
ameaça e resistência

(art. 129, § 9º, 147, caput, e 329, todos do CP),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A defesa requer, quanto ao crime de
resistência
, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente
absolvição.
Alternativamente, postula pela redução da pena para o
mínimo legal
e reconhecimento da
atenuante
da
confissão espontânea.

Quanto ao delito de
ameaça
, pugna pelo
reconhecimento
da
confissão espontânea
e decote da
agravante
do
motivo torpe.

Sobre a
lesão corporal
, requer a redução da pena-base para o
mínimo legal;
majoração do
percentual
de redução de pena relativo à
confissão espontânea
;
decote
das
agravantes
;
abrandamento
do
regime inicial
, e
redução
ou
afastamento
da indenização fixada.

Por fim, requer a concessão do direito de
recorrer
em liberdade

(Id. 16827392).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 18/1/2025, no bairro Aviso, município de Linhares/ES, após o consumo de bebidas alcoólicas, o ora recorrente ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave a seu pai.

Apurou-se que o conflito se iniciou após o idoso pedir ao filho que abaixasse o volume da música para não incomodar os vizinhos.

O réu ameaçou de morte e agrediu o pai com chutes e pauladas e então, a vítima noticiou os fatos à polícia.

Chegando ao local, as autoridades constataram as lesões corporais e presenciaram as ameaças proferidas pelo réu ao idoso.

Durante a lavratura da ocorrência, o denunciado ainda proferiu ameaças aos policiais e resistiu à ação, sendo necessário o uso de algemas e de spray de pimenta para sua contenção.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao
crime de resistência
, a defesa postula pelo reconhecimento da
atipicidade material
da conduta, ao argumento de que a “oposição” descrita na denúncia não se mostrou apta a impedir a execução de ato legal, nem se comprovou violência idônea.

Entretanto,
materialidade
e a
autoria
do crime previsto no art. 329 do CP estão fartamente comprovadas, notadamente pelo boletim unificado e pela prova oral produzida.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência foram seguros e firmes quanto à resistência.

A
PM Natalia Rodrigues Folli
esclareceu que o réu resistiu à prisão e, no percurso para a Delegacia, chutou o compartimento da viatura e ameaçou os policiais, sendo necessário algemá-lo para resguardar a integridade física dos agentes. Afirmou mais, que para cessar as ameaças e concluir a autuação em flagrante, foi necessário colocá-lo na cela (Ids. 16827240 e 16827278).

Já o
PM Francislei de Paula Morais
afirmou que o réu “partiu pra cima” da guarnição, sendo necessário o uso do spray de pimenta e técnicas de imobilização para sua contenção, bem como para resguardo da integridade física dos presentes (Ids. 16827240 e 16827278).

Desse modo, comprovada a necessidade do uso moderado da força a fim de permitir a execução de ato legal, a manutenção da condenação do recorrente nas penas do art. 329 do CP é medida que se impõe.

No tocante à
dosimetria do crime de resistência,
a defesa requer o redimensionamento da pena para o
mínimo legal
.

Na hipótese, consta que, na 1ª fase,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do CP
1
, a Magistrada entendeu por negativar a
culpabilidade
(prática de novo crime durante execução de pena),
antecedentes
(condenações anteriores pela mesma conduta) e
conduta social
(ebriedade habitual),

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (02 meses e 20 dias de detenção).

Tendo sido empregados argumentos concretos, não inerentes ao dispositivo violado, que desbordam a conduta tipificada e refletem especial gravidade, a avaliação desfavorável merece ser mantida.

Via reflexa,
não
prospera o pleito de redução da pena para o mínimo legal, já que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar mínima só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu
.

Já sobre o
percentual de incremento da pena-base,
no total de 20 (vinte) dias de detenção,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (02 meses a 02 anos
2
), e o tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria.

Indo adiante, a defesa postula pelo reconhecimento da
confissão espontânea
,
argumentando que “a admissão global dos fatos na instrução — expressamente valorada no
decisum
como
confissão parcial
— deve incidir em toda a cadeia fática em que houve assunção de responsabilidade, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, CP”.

Contudo, da análise das declarações prestadas pelo recorrente, não foi possível extrair a admissão da conduta delituosa, o que impede o reconhecimento da pretendida atenuante e induz a manutenção da pena imposta na sentença, no patamar de
03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção.

Já quanto ao delito de
ameaça,
impositivo o reconhecimento da
confissão qualificada,
pois, ao ser interrogado, o réu admitiu os fatos, e sustentou que agiu motivado pelo desrespeito do pai pela mãe, bem como por ameaças anteriores proferidas contra si.

Em tal contexto, incide a previsão da Súmula 545 do STJ, no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
3
”.

Assim, reconheço a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, como orienta a jurisprudência sedimentada no STJ
4
, fato que impõe o redimensionamento da pena.

Sobre a
agravante do motivo torpe,
reconhecida para o crime de
ameaça
, o apelante aduz que a discussão sobre o “volume da música” não é argumento apto a sua caracterização.

Com razão a defesa, pois o motivo torpe é aquele que vai além da mera discussão banal, revelando uma natureza vil e repugnante no agente, o que não se comprovou na hipótese.

Por fim, sobre a
lesão corporal
, a defesa requer a redução da pena-base para o
mínimo legal.

Sobre o ponto, consta que ao analisar as circunstâncias judiciais, a Magistrada entendeu como desfavoráveis a
culpabilidade
(prática de novo crime durante execução de pena),
antecedentes
(condenações anteriores pela mesma conduta),
conduta social
(ebriedade habitual) e
consequências
(intensidade das agressões, perigo e vida e trauma psicológico),

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima
5
(03 anos e 10 meses de reclusão).

Havendo fundamentação baseada em elementos concretos, estranhos às elementares do tipo infringido, que extrapolam a conduta tratada e evidenciam gravidade acentuada, impõe-se a manutenção da valoração negativa, e via, de consequência, da pena-base fixada.

Sobre a
2ª fase
da dosimetria do crime de lesão corporal, constou da sentença o seguinte:
“Presentes as circunstâncias agravantes do motivo torpe, contra idoso e da reincidência (três) e atenuante da confissão parcial, dou-as por compensadas parcialmente e elevo a pena para 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Por oportuno, ressalto que a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias preponderantes e devem ser compensadas.

Já a agravante do motivo torpe não restou comprovada, como exposto nas linhas anteriores.

Restando, tão somente, a agravante do crime contra idoso (senilidade), devidamente comprovada nos autos, a pena deve ser retificada.

Quanto ao percentual
de agravamento
,
embora o CP não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
6
.

Desta feita, a agravante deve
incidir à razão de 1/6 (um sexto) da
basilar,
fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, o colendo STJ, apreciando o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 644232/SP, julgado em 13/05/2021, sob a relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decidiu que a recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
7
.

Logo, comprovada a condição de reincidente, devidamente fundamentada a fixação do regime inicial mais gravoso para o início do cumprimento da pena imposta ao recorrente.

Avançando, quanto à condenação ao pagamento de
indenização à vítima,
o colendo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a violência doméstica, os danos psíquicos à vítima são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja
pedido expresso da acusação,
como no caso, e independentemente de instrução probatória.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor estipulado a título de indenização, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado.

Tudo apreciado, passo a
redimensionar
as penas relativas aos crimes de ameaça e de lesão corporal.

-
Quanto ao crime de ameaça
:

1ª fase –
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias do art. 59,
caput
, do CP (culpabilidade, antecedentes e conduta social), mantenho a pena-base fixada na sentença, em
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

2ª fase –
Presente a atenuante da
confissão espontânea qualificada,
compenso-a com a agravante da
reincidência.
Presentes a agravante da
senilidade
(crime contra idoso), majoro a reprimenda em
1/
6
(um
sexto
),
para
fix
á-la
em
0
1
(
um
) m
ês
e
28
(
vinte e oito)
dias de detenção,
que torno definitiva,
ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento.

-
Quanto ao crime de lesões corporais
:

1ª fase –
Considerando a negativação de 04 (quatro) circunstâncias do art. 59,
caput
, do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências), mantenho a pena-base fixada na sentença, em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
2ª fase –
Presente a atenuante da
confissão espontânea qualificada,
compenso-a com a agravante da
reincidência.
Presentes a agravante do
crime contra idoso,
majoro a reprimenda em
1/
6
(um
sexto
),
para
fix
á-la
em
0
4
(
quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
que torno definitiva,
ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento.

Nos termos do
art. 69 do C
P
,
em razão do concurso material entre os delitos de
resistência

(art. 329 do CP),
ameaça
(art. 147 do CP) e
lesão corporal
(art. 129, 9º, do CP), torno a reprimenda definitiva em
0
4
(
quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
e
0
5
(
cinco
)
meses e 01 (um) dia de detenção.

Mantenho

o
regime inicial
fechado
,
considerando o quantitativo de pena imposta e a condição de reincidente do acusado (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP).

Inviável a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, vez que não atendidos os requisitos do art. 44 do CP.

Por fim, incabível a concessão ao recorrente do
direito de responder ao processo e aguardar o trânsito em julgado em liberdade
, considerando que a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a condenação
8
.

DISPOSITIVO
:

Pelo exposto,
conheço
e dou parcial provimento
ao recurso defensivo

para
redimensiona
r

as penas privativas de liberdade aplicadas para

0
4
(
quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
e
0
5
(
cinco
)
meses e 01 (um) dia de detenção,
em regime inicial de cumprimento fechado
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

3
STJ. AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Relator: Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022.

4
STJ. AgRg no AREsp 2685703 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe 3/9/2024.

5
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

6
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 18/5/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/5/2021.

7
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021.

8

STJ
.
AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julg.: 15/5/2023,
T5, DJe 17/5/2023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)